Tribunal: TJMT
Processo: 1030941-93.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030941-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO), JUNIO SOUZA SANTANA - CPF: 064.287.285-67 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MARCELO DE JESUS ANDRADE - CPF: 936.328.941-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE JESUS ANDRADE - CPF: 037.743.081-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO TENTADO, HOMICÍDIO TENTADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES OUTRORA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista o descumprimento de medidas cautelares outrora fixadas.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante homologada e concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das cautelares de manter o endereço atualizado e comparecimento a todos os atos do processo;
(ii)
citação pessoal sem êxito pelo fato de o paciente não residir no endereço informado por ele na fase policial;
(iii)
prisão preventiva decretada em decorrência do descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas.

6. A prisão preventiva é legítima quando o paciente, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das medidas cautelares impostas, deixa de cumpri-las, deliberadamente, com o intuito de foragir à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I, 282, § 4º, e 312, § 1º; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI, e § 2º-A, I c/c 14, II, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 907.625/MG, TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1024431-64.2024.8.11.0000, Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que manteve a prisão preventiva do paciente
Junio Souza Santana
, com o fito de garantir a aplicação da lei penal, haja vista o descumprimento de medidas cautelares diversas.

Extrai-se dos autos que, na data de 22/agosto/2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de feminicídio tentado, homicídio tentado e ameaça.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:
(i)
obrigação de comparecer a todos os atos do processo;
(ii)
obrigação de manter endereço atualizado nos autos;
(iii)
proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, no limite de 500 metros;
(iv)
proibição de frequentar bares e congêneres;
(v)
recolhimento domiciliar noturno.

No curso da Ação Penal n. 1003346-55.2022.8.11.0044, foi recebida a denúncia e determinada a citação pessoal do réu, a qual restou infrutífera após diversas tentativas. Diante disso, foi realizada a citação editalícia e não houve o comparecimento do paciente.

Nesse contexto, após requerimento do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de comparecer a todos os atos processuais e de manter endereço atualizado.

Irresignado, o impetrante sustenta a desnecessidade de manter a prisão preventiva, pois o paciente não teve a intenção de descumprir as medidas cautelares. Alega, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis, a justificar a ausência de
periculum libertatis
.

Destaca, também, que o paciente é responsável financeiro pelo tratamento médico realizado pelo seu filho e a manutenção da medida segregatícia o impede de contribuir com os cuidados do menor.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 250023653).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 250841668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 251771151).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista a ausência de fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Extrai-se dos autos que, na data de 22/agosto/2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de feminicídio tentado, homicídio tentado e ameaça.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares menos gravosas:
(i)
obrigação de comparecer a todos os atos do processo;
(ii)
obrigação de manter endereço atualizado nos autos;
(iii)
proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, no limite de 500 metros;
(iv)
proibição de frequentar bares e congêneres;
(v)
recolhimento domiciliar noturno.

Posteriormente, o Juízo de origem recebeu a denúncia e determinou a citação pessoal do paciente para apresentação de resposta à acusação, cujo mandado restou infrutífero em duas oportunidades. Na sequência, procedeu-se com a citação editalícia e não houve o comparecimento do réu.

Assim, após manifestação do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente na data de 26/agosto/2024, em decorrência do descumprimento das medidas cautelares outrora fixadas, com base nos seguintes fundamentos:

Disciplinada nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar, podendo ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in libertatis).

Da análise dos autos, verifico que no auto de prisão em flagrante 1002398-16.2022.8.11.0044 foi concedida liberdade provisória sem fiança ao réu, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: “comparecimento a todos os atos do processo; manter seu endereço atualizado nos autos; proibição de se aproximar da Sra. Juliana de Jesus Andrade e de seus familiares, no limite de 500 metros; proibição de frequentar bares e congêneres; recolhimento domiciliar após as 20h00m e nos dias de folga, sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP”. Por fim, estabeleceu-se ainda que o réu deveria informar seu endereço atualizado nos autos.

No entanto, o réu encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, em notório descumprimento às cautelares diversas da prisão que lhe foram aplicadas, visto que não foi encontrado para citação e tinha obrigação de manter endereço atualizado, circunstância que autoriza, nos termos dos artigos 282, §4º e 312, §1º, ambos do CPP, a decretação de sua prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.

Posteriormente, o mandado de prisão foi cumprido em 09/setembro/2024, quando o réu foi encontrado no Município de Matupá/MT, e, após o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a medida com base na ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

Quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a sua imposição.

A priori, a mera não localização do paciente para ser citado pessoalmente não gera presunção de fuga, tendo em vista a possibilidade de desconhecer a existência da ação penal e de ocorrer a mudança de endereço por circunstâncias alheias ao processo.

Todavia, no caso em julgamento, o investigado/acusado possuía ciência da persecução criminal e, chamado a integrar a relação jurídico-processual, não foi localizado para citação pessoal, o que, a princípio, evidenciaria a intenção de evadir com a finalidade de impedir a aplicação da lei penal.

Isso porque o paciente foi interrogado na fase policial e informou o endereço de sua residência e o seu contato telefônico: “
Rua São Paulo – Quitnet 5, Bairro Vila Concordia, Paranatinga/MT – 65 98106-2384
” (id. 249283653, p. 155).

No curso da ação penal, foi expedido mandado de citação pessoal com base nas informações prestadas pelo paciente, porém o oficial de justiça não o encontrou na residência informada e o contato telefônico foi constatado como inexistente.

Ainda, destaca-se que o paciente estava submetido às medidas cautelares de comparecer a todos os atos do processo e de manter endereço atualizado, sob pena de revogação do benefício da liberdade provisória.

Nesse ponto, apesar da ciência inequívoca acerca da persecução criminal em seu desfavor, bem como da obrigatoriedade de manter o endereço atualizado e de comparecer a todos os atos do processo, o paciente, deliberadamente, deixou de cumpri-las, a fim de foragir à aplicação da lei penal, ao que tudo indica.

Assim, o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo a ensejar o decreto de prisão preventiva, bem como revela a ineficácia e insuficiência da adoção de novas medidas menos gravosas, em observância ao que preceituam os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código Penal.

Do mesmo modo, o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT dispõe que: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Nessa linha de intelecção, esta Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1024431-64.2024.8.11.0000, decidiu o seguinte:

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva de acusado por crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, descrito no art. 129, § 13º, do CP.

2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante homologada e concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das cautelares de manter o endereço e o contato telefônico atualizados nos autos e comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e a todos os atos processuais quando intimado; (ii) denúncia ofertada e recebida; (iii) citação pessoal sem êxito pelo fato de o recorrido não residir no endereço constante dos autos; (iv) citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo prescricional ordenadas; (v) requerimento de prisão preventiva indeferido ao argumento de que a falta de localização do recorrido citado por edital não gera presunção de fuga.

3. Requerimento do recurso: decretação da prisão preventiva do recorrido pelo descumprimento das medidas cautelares fixadas como condição à liberdade provisória e porque vem se ocultando de possível reprimenda estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da custódia preventiva; e (ii) se a não localização do acusado, ciente da existência da investigação ou do processo criminal e das condições a que estava obrigado, evidencia o seu desiderato de se furtar à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas
, em observância ao que preceituam os arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do CPP.

6.
Afigura-se legítima a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado, embora ciente do procedimento criminal em seu desfavor e das obrigações cautelares impostas, deliberadamente, deixa de cumpri-las no aparente intuito de foragir à aplicação da lei penal
, com supedâneo nos arts. 312, § 1º, e 282, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Portanto, a ausência de comunicação acerca da mudança de endereço e o não comparecimento a todos os atos do processo demonstram, por ora, a ineficácia e insuficiência da adoção de novas cautelares alternativas à prisão preventiva do paciente (AgRg no HC n. 907.625/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Por fim, não obstante a alegação do impetrante no sentido de que o paciente contribui financeiramente para o tratamento médico realizado pelo seu filho, entendo que esse argumento não é capaz de elidir a necessidade da prisão preventiva na espécie, sobretudo porque não foram apresentados documentos capazes de corroborar com a tese defensiva.

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024